Tribunal: TCU
Processo: 030.755/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação cujo objeto é a prestação de serviço de vigilância ostensiva em unidades dos Correios no Estado de Pernambuco,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Mandacaru Vigilância Ltda., a respeito de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2000025/2020, para contratação do serviço de vigilância ostensiva em unidades da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado de Pernambuco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.